Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-67.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018789-67.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SELTON EVARISTO DE ALMEIDA CHAGAS - CPF: 998.704.871-49 (RECORRIDO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA - CNPJ: 28.941.028/0001-42 (RECORRENTE), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - CPF: 049.485.321-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL ENTREGUE À REVENDEDORA COMO PARTE DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. MULTAS E PENALIDADES POSTERIORES LANÇADAS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITOS DECORRENTES DE MULTAS GERADAS APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A indevida vinculação do nome do autor a débitos e penalidades decorrentes de infrações praticadas após a entrega do veículo extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para:

a) DECLARAR a inexistência de responsabilidade do autor pelas multas e penalidades de trânsito lançadas em seu nome após a entrega do veículo à ré;

b) CONDENAR a requerida a proceder, no prazo de 10 (dez) dias, à transferência do veículo objeto da lide para o nome do atual possuidor e ao pagamento dos débitos atrasados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c) CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). [...]”

A recorrente suscita, preliminarmente, matéria de ordem pública consistente na alegada ilegitimidade passiva, bem como na necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o terceiro adquirente do veículo.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte autora ajuizou a presente demanda, sustentando que, ao adquirir um veículo junto à requerida, entregou outro automóvel de sua propriedade como parte do pagamento, cabendo à garagem proceder à transferência da titularidade do veículo dado em troca.

Aduziu que, mesmo após a entrega do bem e da documentação necessária, o veículo permaneceu registrado em seu nome, resultando em múltiplas autuações e penalidades de trânsito referentes a período posterior à entrega. As multas foram lançadas em fevereiro e março de 2025, quando o automóvel já se encontrava sob posse da requerida.

Requereu a declaração de inexistência de débitos e penalidades de trânsito lançadas em seu nome após a entrega do veículo, a condenação da ré a proceder à transferência definitiva junto ao DETRAN/MT e a indenização por danos morais.

Pois bem.

Preliminarmente.
Conforme demonstrado nos autos, a recorrente recebeu o veículo do autor como parte do pagamento na aquisição de outro automóvel, assumindo a posse direta do bem e a responsabilidade por sua revenda e regularização documental. Nessa condição, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência é firme no sentido de que a revendedora que recebe veículo usado para revenda assume o dever de providenciar a regularização e transferência junto ao órgão de trânsito, respondendo por eventuais débitos decorrentes da omissão. Assim, resta caracterizada sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

De igual modo, não há falar em litisconsórcio passivo necessário com o terceiro adquirente do veículo, pois a controvérsia limita-se à relação jurídica estabelecida entre o autor e a empresa recorrente, decorrente da entrega do veículo como parte do pagamento e da subsequente omissão na regularização da transferência.

No tocante ao alegado fato superveniente, consistente na suposta substituição do motor do veículo em garantia pela fabricante, sem a correspondente atualização da numeração junto ao DETRAN/MT, tal circunstância não afasta a responsabilidade da recorrente.

Eventual irregularidade administrativa relativa à identificação do motor deveria ter sido previamente regularizada pela empresa antes da revenda do veículo a terceiro, não podendo tal circunstância ser utilizada para justificar a omissão na transferência ou para transferir ao consumidor alienante os ônus decorrentes da falha na prestação do serviço.

No mérito, restou devidamente comprovado que o autor entregou o veículo à recorrente como parte do pagamento na aquisição de outro automóvel, circunstância que caracteriza a tradição do bem. Ainda assim, a empresa procedeu à revenda do veículo sem promover a transferência de propriedade, o que ocasionou a lavratura de infrações de trânsito e débitos posteriormente lançados em nome do autor.

Tal conduta evidencia falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral, verifica-se que a indevida vinculação do nome do autor a débitos e penalidades decorrentes de infrações praticadas após a entrega do veículo extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

O valor fixado na sentença, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção da sentença.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026